Tribunal: STF
Processo: HC 88917
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto, os pacientes foram
   denunciados pela suposta prática dos crimes de: falsidades
   material e ideológica (CP, arts. 297 e 299); uso de documento
   falso (CP, art. 304); formação de quadrilha (CP, art. 288);
   lavagem de bens e valores (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, inciso
   VII; § 1º, inciso I; e § 2º, inciso II); e sonegação fiscal (Lei
   nº 8.137/1990, art. 1º, I e II). 2. Nesta impetração, impugna-se
   decisão monocrática de Relator do STJ que negou seguimento ao
   pedido. No STJ, a defesa se insurgia contra decisão indeferitória
   de medida liminar proferida pelo TRF da 3ª Região. 3. Alegações
   da defesa: a) nulidade do feito em razão da inequívoca e
   intercorrente suspeição do magistrado de primeiro grau; b)
   violação aos princípios do devido processo legal e do juiz
   natural (CF, art. 5º, LIV); e c) falta de justa causa para a ação
   penal associada à necessidade de declaração de ausência dos
   requisitos de decretação da custódia cautelar para fins de
   assegurar aos pacientes o aguardo de eventual interposição de
   apelação em liberdade. 4. Descrição das etapas do procedimento
   administrativo e dos desdobramentos do processo
   administrativo-fiscal para o fim de sistematizar o momento
   adequado e as condições requeridas para a instauração de
   persecução criminal. Precedentes citados: ADI nº 1.571/DF, de
   minha relatoria, Pleno, maioria, DJ 30.4.2004; HC nº 84.423/RJ,
   Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, por maioria, DJ 24.9.2004; HC
   nº 85.207/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, unânime, DJ
   29.4.2005; HC nº 81.611/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno,
   maioria, DJ 13.5.2005; e HC nº 85.949/MS, 1ª Turma, Rel. Min.
   Cármen Lúcia, ordem parcialmente deferida, unânime, DJ 6.11.2006.
   Na espécie, a denúncia somente foi oferecida em momento posterior
   ao encerramento do procedimento administrativo-fiscal. 5. Um
   fator distintivo deste habeas em relação ao HC nº 88.162/MS, é o
   de que o alegado constrangimento a ser analisado decorre de
   indeferimento de medida liminar que, até este momento, ainda não
   foi definitivamente apreciada pelo TRF da 3ª Região, e nem sequer
   pelo STJ. 6. Quanto à alegação de nulidade do feito em razão da
   suspeição do magistrado de primeiro grau, observo que a
   impetração não comprovou, de plano, situação de manifesto
   constrangimento. Neste aspecto, o pedido de habeas corpus não
   deve ser conhecido. 7. Com relação à suposta violação aos
   princípios do devido processo legal e do juiz natural (CF, art.
   5º, LIV), a nulidade argüida seria decorrente de inquirição
   realizada diretamente por juízo de uma subseção da Justiça
   Federal em outra subseção, sendo que, na situação concreta, ambas
   as subseções integram a Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso
   do Sul (Lei nº 5.010/1966, art. 42, §§ 1º e 2º). Neste ponto,
   igualmente, a alegação da defesa não deve ser conhecida, pois a
   impetração não indicou o prejuízo sofrido. 8. No que se refere ao
   pleito de apelação em liberdade, este pedido não seria passível
   de apreciação, pois, a rigor, não há condenação criminal
   formalizada em face dos pacientes. 9. Diferentemente do HC nº
   88.162/MS, ao impetrar esta ordem de habeas corpus, a própria
   defesa instruiu a inicial com documentos que noticiam a
   existência de procedimento administrativo concluído em desfavor
   de dois dos três pacientes. 10. Considerando a ausência de
   flagrante situação de ilegalidade ou abuso de poder,
   não-conhecimento do habeas corpus por aplicação da Súmula nº
   691/STF. 11. Habeas corpus não-conhecido, cassando-se, por
   conseguinte, a liminar deferida.